Tribunal: TJDFT
Processo: 0746774-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO A SANTIAGO DO CHILE. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). REMARCAÇÃO DO VOO (PERÍODO PÓS PANDEMIA). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ACERCA DO CANCELAMENTO DO VOO REMARCADO. NÃO REALOCAÇÃO DOS CONSUMIDORES EM PRÓXIMO VOO A DAR CAUSA AO CANCELAMENTO DA VIAGEM. IMPOSITIVA A RESPECTIVA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANO EXTRAPATRIMONIAL. COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. ESTIMATIVA MERECEDORA DE AJUSTE. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição por R$ 939,64, em 12.08.2020, de passagens aéreas do Rio de Janeiro/RJ - Santiago do Chile- Rio de Janeiro/RJ, com previsão de ida em 10.1o.2021 e retorno em 18.1o.2021; b) cancelamento unilateral do voo pela parte demandada por motivo de força maior (pandemia da COVID-19); c) solicitação da remarcação da viagem (trecho Rio de Janeiro - Galeão/ São Paulo - Guarulhos/ Santiago –Chile) com previsão de embarque em 30.8.2022 e retorno em 04.9.2022; d) aduzem os requerentes que teriam reservado hospedagem em Santiago do Chile para o período de 30.8.2022 a 04.9.2022, pelo valor de 504.976 pesos chilenos, equivalente a R$ 2.838,00, bem como adquiriram 332.429 pesos chilenos, equivalente a R$ 2.000,00 para a referida viagem de férias; e) em 10.8.2022 os consumidores teriam tomado conhecimento, através do sítio “Melhores Destinos” que a demandada teria adiado seus voos para o Chile e Peru, porém não teriam recebido qualquer tipo de comunicação da empresa; f) temendo serem impossibilitados de usufruir de uma viagem de férias planejada com muitos meses de antecedência, os Autores entraram em contato com o SAC da Ré, através do telefone 0300 115 2121, mediante protocolo no 220810003537, onde foram informados que os voos para Santiago do Chile foram cancelados, contudo sem dar qualquer alternativa para os Autores de embarque por outra companhia aérea ou devolução dos valores pagos e indenização pelos danos sofridos; g) indeferido o pedido de antecipação de tutela de urgência para que a ré fosse compelida a autorizar a realocação dos demandantes em outro voo, ainda que de companhia aérea diversa, nas mesmas datas e horários próximos aos contratados; h) pedido de condenação da requerida à reparação dos danos materiais (R$ 1.873,28 - devolução em dobro do valor das passagens aéreas; R$ 2.838,00 – hospedagem; R$ 2.000,00 referente à quantia adquirida para a viagem) e danos extrapatrimoniais (R$ 10.000,00 para cada autor); i) recurso interposto pela empresa aérea contra a sentença de parcial procedência, em que ela é condenada a pagar R$ 936,64 (restituição das passagens, na forma simples), R$ 2.838,00 (valor pago pela hospedagem) e R$ 8.000,00 (dano extrapatrimonial, metade para cada autor).
II. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14).
III. As evidências probatórias demonstram: a) a aquisição, pelos requerentes, de passagens aéreas do Rio de Janeiro/RJ a Santiago do Chile (ida e volta); b) o cancelamento do voo inicialmente contratado em razão da pandemia da COVID-19; c) a remarcação do voo para período aproximado de vinte meses após a data inicial; d) o cancelamento do voo remarcado sem prévia comunicação aos consumidores, tampouco reacomodação em voo de outra companhia aérea; e) a ausência de restituição dos valores despendidos com os bilhetes não utilizados; f) a parte requerida confirma o cancelamento do voo e da rota para o destino adquirido pelos autores em face da pandemia de Covid 19.
IV. Configurada, pois, a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado, sem a prévia comunicação aos requerentes, bem como na falta de realocação deles em próximo voo (em outra companhia), tudo a atrair a obrigação indenizatória.
V. No particular, insubsistente a alegação recursal de cancelamento por motivo de força maior (pandemia da COVID-19), na medida em que no período escolhido para o voo remarcado (agosto de 2022), o governo já havia anunciado o fim do estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), decretado em decorrência da pandemia da COVID-19.
VI. Assim, comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da demandada a ressarcir aos demandantes o valor de R$ 936,64 (referente às passagens não utilizadas), e de R$ 2.838,00 (referente à hospedagem contratada), nos moldes da sentença.
VII. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VIII. Nesse toar, a situação vivenciada (ausência de comunicação do cancelamento do voo, a dar causa a diversos abalos decorrentes do inusitado cancelamento da viagem há tempos programada pelos requerentes) superou os limites do mero dissabor para caracterizar ofensa à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12), o que justifica a condenação pelo dano extrapatrimonial experimentado.
IX. No entanto, em relação ao “quantum”, há de ser reduzida a estimativa para R$ 6.000,00 (R$ 3.000,00 para cada demandante), para se guardar a proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
X. No ponto, há de se ponderar que a pandemia teria sido a causa originária ao desdobramento dos fatos, de sorte que o retorno à programação originária da malha aérea internacional demandaria certos ajustes, a par da circunstância de que os demandantes, por meios próprios, puderam ter ciência antecipada da probabilidade do cancelamento do voo.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reduzida a estimativa do dano extrapatrimonial, agora para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante. No mais, sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/1995, artigo 55).